Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704541-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA PARENTE MACEDO ANDRADE AGRAVADO: MARINALVA MOREIRA DE SOUZA, DELIZE SOUSA MARTINS ANDRADE, THIAGO BRUNO SOUZA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por LUCIANA PARENTE MACEDO ANDRADE contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da ação de inventário n° 0001331-85.2009.8.07.0016 (ajuizada pela agravante e outros em face do inventariado JOSÉ MACEDO DE ANDRADE), decisão nos seguintes termos: “Oficie-se, em resposta à solicitação de ID 81234787, para informar que não há disponibilidade de valores e que ainda não foi comprovada a titularidade dos bens arrolados e que, ao que tudo indica, se trata de meros direitos possessórios. Após ser concedido o prazo de 30 dias para a inventariante cumprir as determinações de ID 70389930, ela requereu mais 15 dias para a juntada dos documentos. Transcorridos mais de três meses, a decisão ainda não foi cumprida. Ressalte-se que a inventariante já havia sido advertida de que o não cumprimento das determinações judiciais implicaria remoção. Os documentos foram requisitados há mais de dois anos (ID 42331459) e até a presente data ainda não foram juntados. Diante do exposto, REMOVO LUCIANA PARENTE MACEDO ANDRADE do cargo de inventariante. Intimem-se os demais herdeiros a dizer acerca do interesse no exercício do encargo, com o compromisso de dar continuidade ao feito e juntar os documentos necessários à finalização do inventário, que se arrasta injustificavelmente há mais de 11 anos. Prazo: 15 dias” (ID 81324456, autos originários - grifei). Nas razões (ID 23272946), narra a agravante: “Foi aberto inventário dos bens deixados por falecimento de JOSÉ MACEDO DE ANDRADE, que era casado quando do seu óbito tendo sido a agravante nomeada inventariante, como se vê do termo expedido e por ela assinado aos 26/11/2015 processo no 0713283- 61.2020.8.07.0007. Conforme decisão – ID 81324456 foi removida a agravante do respectivo encargo, alegando o MM. Juiz que esta não desincumbiu satisfatoriamente do encargo. O MM. Juiz singular assim decidiu: ‘Diante do exposto, REMOVO LUCIANA PARENTE MACEDO ANDRADE do cargo de inventariante.’ No ID 70389930, foi a sra. Marinalva Moreira de Souza - meeira relativamente à parte da herança, intimada para apresentar certidão de trânsito da sentença de reconhecimento e Dissolução de União Estável havida entre si e o falecido autor da herança, quedou-se inerte. Na verdade, o feito vem se arrastando por muitos anos, no entanto, o fato se dá, não por descaso da agravante, mas pelas muitas dificuldades em citar/intimar os herdeiros, filhos da companheira do falecido, como se vê das inúmeros certidões juntadas aos autos pelos oficiais de justiça e por documentos e informações da agravante. IDs: Quanto ao documento relativo ao registro da sentença que reconheceu a união estável entre o falecido pai da agravante e a Sra. Marinalva Moreira de Souza, encontrou a inventariante sérias dificuldades em promover a diligência, mormente neste tempo de pandemia, em que todos os procedimentos se dão via on line, como se vê dos e’mails enviados aos cartórios e suas respostas. Também é patente a falta de interesse das partes Marinavla Moreira de Souza, Delize Sousa Martins Andrade e Thiago Bruno Souza Andrade, sendo que os dois últimos foram citados por edital, nunca se manifestaram nos autos, mesmo conhecedores do mesmo. Em sendo removida do encargo de inventariante, o processo acabará por ser extinto e o prejuízo dos herdeiros muito maior do que têm sofrido. Não houve abandono da causa. O pedido de concessão de prazos, era imprescindível, haja vista a dificuldade de cumprir integralmente os despachos/decisões do juiz singular. Para a efetivação da partilha dos bens arrolados no inventário, não se faz necessariamente imprescindível seja a sentença registrada, uma vez que, foi homologado, judicialmente, o acordo entre aquelas partes. Nenhum inciso do art. 622 do CPC infringiu a inventariante, ensejando sua remoção, mesmo porque os bens arrolados se encontram na administração da meeira/companheira do falecido e, no momento, dados em pagamento à alta dívida contraída pelo falecido junto ao Distrito Federal. [ ] Também não houveram comprovadas falhas culposas ou dolosas no exercício da inventariança, justifica-se a remoção da agravante ao cargo de inventariante”. Ao final, requer: “Ante ao exposto, comprovado que não houve má-fé e negligência da inventariante/agravante, requer seja recebido e conhecido o presente recurso de Agravo e, a final, seja-lhe dado provimento e reformada a R. decisão recorrida, retornando a agravante ao encargo de inventariante. Seja o presente Agravo de Instrumento recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.018, inciso I, do CPC, oficiando o Juízo 'a quo' e, determinar seja a empresa agravada de iniciar o processo de execução extrajudicial do imóvel até o final julgamento deste Recurso" (ID 23272946, p. 4) Preparo regular (ID 23272949). É o relatório. Decido. Do cotejo entre as causas de pedir e os pedidos feitos pela agravante em seu recurso, e com base no princípio da correlação, verifico ser o caso de não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo. Como se vê, autos originários que se referem a ação de inventário, agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual removida a agravante do cargo de inventariante. No entanto, o pedido liminar é no sentido de concessão de “efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela nos termos do art. 1.018, inciso I, do CPC, oficiando o Juízo ‘a quo’ e, determinar seja a empresa agravada de iniciar o processo de execução extrajudicial do imóvel até o final julgamento deste Recurso” (ID 23272946, p. 4). Em outras palavras: pedido que não guarda qualquer relação com o conteúdo da decisão agravada. Assim, não conheço do pedido de efeito ativo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Venham as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora